Tribunal: TJSP
Processo: 1000981-23.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
embargos de declaração – Interposição fundada no artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil – Alegação de contradição – Alegação de omissão – Caráter infringente – Não reconhecimento de vício que enseje declaração – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Registro: 2020.0000670064
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração Cível no
1000981-23.2018.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante F.
JOHNSON FERRAMENTARIA E INJEÇÃO DE PLÁSTICOS LTDA, é embargado ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), FRANCISCO BIANCO E NOGUEIRA DIEFENTHALER.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
FERMINO MAGNANI FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Embargos de Declaração Cível no 1000981-23.2018.8.26.0053/50000 - Voto no 29184 Página 2 de 7
VOTO No 29184
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1000981-23.2018.8.26.0053/50000
FORO DE ORIGEM: CAPITAL
EMBARGANTE(S): F. JOHNSON FERRAMENTARIA E INJEÇÃO DE PLÁSTI-
CO LTDA
EMBARGADO(S): FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Interposição fundada no
artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil Ale-
gação de contradição Alegação de omissão Caráter in-
fringente Não reconhecimento de vício que enseje declaração
Embargos rejeitados.
Vistos.
F. Johnson Ferramentaria e Injeção de Plástico Ltda embargou
o acórdão de fls 277/289 com fundamento no artigo 1.022, incisos I e II,
do Código de Processo Civil, reclamando declaração sobre os seguintes
tópicos: a) contradição na aplicação do IPCA para atualização do débito; b)
omissão quanto ao REsp no 1.492.221; c) houve sucumbência mínima por
parte da embargante, o que justificaria uma alteração nos honorários; d)
não enfrentamento dos artigos 5o, caput, inciso XXII, da Constituição Fe-
deral, 96, §§ 1o e 3o, da Lei Estadual no 6.374/1989 (petição de fls 1/8).
Recurso tempestivo.
É o relatório.
À letra do artigo 1.022, incisos I, II e III, do Código de Pro-
cesso Civil, o cabimento dos embargos de declaração é restrito às hipóteses
de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na sentença ou no
acórdão, de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou o tribunal.
Ainda na vigência do Código de 1973, a Lei 8.950/1994 baniu a hipótese

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Embargos de Declaração Cível no 1000981-23.2018.8.26.0053/50000 - Voto no 29184 Página 3 de 7
de dúvida, certamente por sobrepor-se àqueles três outros casos. A rotina
judiciária, porém, tem revelado a utilização desse incidente processual co-
mo artifício para forçar a subida de recursos aos Tribunais Superiores. E
isso, quando os embargos não traem viés de infringência.
Balizou a 4a Câmara do Eg. Tribunal de Justiça da Bahia que a
finalidade dos embargos de declaração é garantir a harmonia lógica, a
inteireza e a clareza da decisão embargada, eliminando óbices que, difi-
cultando a compreensão, comprometam a eficaz execução do julgado
(Apelação no 448/88, relator Desembargador Paulo Furtado, Adcoas
1989/123.721).
Ocorre contradição quando o julgado apresenta proposições
inconciliáveis entre si, seja na motivação, ou entre as proposições e a parte
dispositiva. Mas não devem impressionar os exageros da retórica recursal
no fabrico de interpretações cerebrinas, fomento de contradições inexis-
tentes. Foi como pontuou o Eg. Superior Tribunal de Justiça: A contradi-
ção que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo,
jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte (Emb.
Decl. REsp no 218.528-SP, 4a Turma, relator Ministro César Rocha, j.
07/02/2002). No dizer de Rodrigo Mazzei a contradição atacável pelos
embargos de declaração é marcada pelo antagonismo de proposições, ou
seja, em premissas impossíveis de se manterem unidas. Por tal passo, ha-
verá contradição quando dentro da decisão forem encontradas premissas
inconciliáveis entre si, uma capaz de superar a outra (coordenação de Te-
reza Arruda Alvim Wambier - Breves Comentários ao Novo Código de
Processo Civil, 1a edição, página 2273, Revista dos Tribunais, 2015).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Embargos de Declaração Cível no 1000981-23.2018.8.26.0053/50000 - Voto no 29184 Página 4 de 7
Há omissão quando o tribunal deixa de apreciar questões re-
levantes para o julgamento, sendo que no Código de Processo Civil de
2015, nos termos do artigo 1.022, parágrafo único1, será considerada o-
missão a ausência de manifestação da decisão sobre tese firmada em ca-
sos repetitivos ou em sede de assunção de competência, caso se aplique ao
caso concreto e tenha permanecido silente o julgador. Igualmente, será
considerada omissão a decisão em que for constatada fundamentação de-
ficiente, assim entendida aquela que desrespeite o comando do art. 489, §
1o, do novo CPC, o qual traz rol de situações que configurarão ausência
de motivação do pronunciamento judicial (Antonio do Passo Cabral e Ro-
naldo Cramer - Comentários ao novo Código de Processo Civil, 1a edição,
página 1512, Forense, 2015). Acrescente-se a cautela jurisprudencial, ilus-
trada em precedente colhido na 6a Câmara do Eg. Tribunal de Justiça do
Rio Grande do Sul: [Os embargos declaratórios] não servem para compe-
lir o Juízo a responder, localizada e individualmente, a cada argumento ou
alegação das partes, o que não é obrigação do julgador, a quem mais não
se exige do que a suficiente e racional motivação do decisum (Emb. Decl.
na Apel. no 587.049.8000, relator Desembargador Adroaldo Furtado Fa-
brício; RJTJRS 131/251). Ainda no Sul, colhe-se na 1a Câmara do Eg.
Tribunal de Justiça de Santa Catarina que não se deve confundir omissão
no pronunciamento com a omissão da motivação. A omissão deve recair
sobre as conclusões da demanda e não sobre suas razões. O ponto omisso
a que se refere o art. 535, II, do CPC, é o que recai sobre a parte disposi-
1 Parágrafo único - Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de as-
sunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Embargos de Declaração Cível no 1000981-23.2018.8.26.0053/50000 - Voto no 29184 Página 5 de 7
tiva do julgado, ou seja, sobre o ponto que deveria ser decidido e não foi.
Não diz respeito aos argumentos das partes que podem ser modificados ou
rejeitados implicitamente (Emb. Decl. no Agr. Instr. no 3.432, relator De-
sembargador Osny Caetano, j. 17/04/1986).
Finalizando co'a jurisprudência paulista: Nem sempre usará o
acórdão as expressões que a parte desejaria fossem utilizadas, nem sequer
fará uso dos argumentos pretendidos, e sequer se poderia compelir seu
relator a proferir o voto, como o faz o perito, por meio de resposta a que-
sitos. A complexidade do ato de julgar é bem maior. Uma só coisa se exige
do juiz: esteja a decidir de acordo com sua consciência e a tornar efetiva a
norma abstrata como julga consigo mesmo que o deva fazer. O legislador
processual impõe-lhe apenas exponha os seus motivos. A fundamentação,
entretanto, é ato pessoal, e a dialética do advogado não pode ser empres-
tada ou cedida ao juiz, nem jamais exigida dele (Emb. Decl. no 54.301-1,
8a Câmara do TJSP, relator Desembargador Fonseca Tavares, j.
29/05/1985; RJTJSP 97/372).
Já o caráter infringente tem sido admitido em regime especia-
líssimo, por exemplo, quando a modificação figure consequência inarre-
dável da sanação de vício de omissão, obscuridade ou contradição do ato
embargado (STF-1a Turma, Agr.Instr. no 495.880 - Agr.Reg.-Emb. Decl.,
relator Ministro Cezar Peluso, j. 28/03/2006, apud Código de Processo Ci-
vil e Legislação Processual em Vigor, 40a edição, página 719, nota 535:6,
Saraiva, 2008). Mas a regra é que os embargos não são palco para a parte
simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração: Não
compete ao recurso de embargos de declaração intentar a correção do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Embargos de Declaração Cível no 1000981-23.2018.8.26.0053/50000 - Voto no 29184 Página 6 de 7
suposto erro jurídico do acórdão embargado, em juízo de reconsideração
(STF-Plenário, Emb. Decl. no RE no 98.551-4, relator Ministro Rafael
Mayer, j. 27/02/1985; RT 599/262).
O prequestionamento está diretamente vinculado à estratégia
de subida às Instâncias Superiores. Exegese do Direito Sumular por e-
xemplo, Súmulas 356 do Supremo Tribunal Federal2 e 211 do Superior
Tribunal de Justiça3, dentre outras.
O artigo 1.025 do Código de Processo Civil dispõe acerca do
prequestionamento dos pontos que a parte embargante entende omissos no
julgado, os quais serão considerados incluídos na decisão impugnada
mesmo na hipótese de rejeição dos embargos declaratórios: Consideram-se
incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de
pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmi-
tidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, o-
missão, contradição ou obscuridade.
Postas essas considerações, não se reconhece, no caso dos
autos, a ocorrência de defeitos que legitimem o acolhimento dos embargos
declaratórios. A redação do acórdão é inteligível, o julgamento completo.
Seja de modo explícito ou implícito segundo a técnica do raciocínio ló-
gico-jurídico, ordenando premissas maiores e menores, questões prejudici-
ais ou meramente incidentais e ainda que sem apego às expressões que as
partes gostariam que fossem utilizadas, estão racionalmente ponderados
todos os argumentos relevantes, de fato e de direito, debatidos na etapa re-
2Súmula 356 do STF: O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declarató-
rios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.
3Súmula 211 do STJ: Inadmissível o recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de
embargos declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal “a quo”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Embargos de Declaração Cível no 1000981-23.2018.8.26.0053/50000 - Voto no 29184 Página 7 de 7
cursal (valendo aqui o aforismo tantum devolutum quantum appellatum).
Há coerência entre a fundamentação e a parte dispositiva do julgado. Re-
futa-se o eventual intuito infringencial.
Na verdade, a parte embargante pretende a rediscussão da
matéria analisada pelo acórdão impugnado, de modo a reverter a tutela ju-
risdicional que lhe foi desfavorável, hipótese não admissível por esta via.
O julgado embargado analisou todos os pontos capazes de in-
ferir na solução da lide, consoante disposto no artigo 489, § 1o, inciso IV,
do Código de Processo Civil, não havendo que se falar em obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, que autorizariam a oposição destes
embargos.
Por meu voto, rejeito os embargos de declaração.
FERMINO MAGNANI FILHO
Desembargador Relator